Tribunal: STF
Processo: Rcl 63855
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. ADPFs Nº 275/PB e Nº 485/AP. RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A AÇÕES NA ÁREA DE SAÚDE. INOBSERVÂNCIA.. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Santa Casa de Misericórdia de Campos, em face de decisão Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Campos dos Goytacazes (RJ), no processo judicial nº 0021011- 09.2021.8.19.0014, mediante a qual teriam sido inobservadas decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos das ADPFs nº 275/PB e  nº 485/PB.

 2.	A reclamante narra que, nos autos do cumprimento de sentença de ação monitória, na qual figura como exequente a Surgicor MTA Comércio e Importação de Materiais Hospitalares Ltda e como executada a reclamante, o Juízo reclamado, atendendo a requerimento da parte exequente, determinou a penhora de créditos da reclamante devidos à reclamante pelo Município de Campos dos Goytacazes e pelo Fundo Municipal de Saúde.

 3.	Alega que, “ao determinar a penhora e imediata transferência de eventual crédito que a RECLAMANTE possui junto ao Município de Campos dos Goytacazes, decorrente da prestação de serviços SUS, para fins de satisfazer a Execução Judicial promovida por terceiro, o Exmo. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Campos dos Goytacazes violou diretamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, da regra e da ordem cronológica dos precatórios (art. 100 da CF) e da segurança orçamentária, assim como já apreciado e decidido por esta Suprema Corte no bojo das ADPF nº 485 - MC e 275”.

 4.	Sustenta que a decisão reclamada, além de violar diretamente os paradigmas vinculantes apontados, fere também a regra de pagamentos pelo regime de precatórios, prevista no art. 100, da Constituição da República, inclusive em desrespeito à ordem cronológica de quitação. 

 5.	Aponta, ademais, que a decisão impugnada consubstancia “grave violação à segurança orçamentária, tendo em conta que a penhora (determinada nas contas do Município) importa em verdadeiro ato de transposição de dotação orçamentária realizados pelo Judiciário, gerando verdadeiro caos na gestão das finanças municipais”.

 6.	Requer a concessão de medida liminar “para determinar a imediata suspensão da decisão reclamada, bem como para revogar eventual penhora de valores ou qualquer outra medida constritiva já realizada nos autos, até julgamento final desta reclamação”. No mérito, pede a procedência do pedido. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

É o relatório.
 
Decido.


 7.	Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

 8.	 A reclamação, no princípio concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

 10.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 11.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.

 12.	No caso em tela, aponta-se a violação ao que decidido por esta Suprema Corte nos autos da ADPF nº 275/PB, cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
(ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos acrescidos).


 13.	Como se vê, naquela oportunidade, o Plenário desta Corte conheceu da arguição e julgou-a procedente, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do poder público. Ao julgar procedente a arguição, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal entendeu que o bloqueio de verbas públicas pela Justiça Trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.

 14.	Destarte, na ocasião do julgamento em referência, o eminente Min. Alexandre de Moraes, Relator da ADPF nº 275/PB, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que “não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente”.

 15.	No caso vertente, indica-se, ainda, como paradigma violado, a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485/AP, impondo-se transcrever sua ementa:	

	“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” 
(ADPF nº 485/AP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021; grifos nossos).

 16.	Como se vê, em ambos os casos, o Plenário desta Corte conheceu das arguições e julgou-as procedentes, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Entendeu, dessa forma, que o bloqueio de verbas públicas pela Justiça Trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.

 17.	No caso em tela, a decisão apontada como reclamada foi exarada pela 2ª Vara Cível da Comarca de Campos dos Goytacazes/RJ, da qual transcrevo os seguintes trechos:

“(...) 
Fls. 850: DEFIRO parcialmente a penhora de créditos requerida, haja vista que frustrada a tentativa de obtenção de satisfação do crédito exequendo, o que faço com fulcro no estabelecido no art. 855, do CPC. 
Considerando que os valores recebidos pela SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS são destinados as suas atividades que são de natureza essencial, inviável acolher a penhora sobre a integralidade dos valores, sob pena de inviabilizar a prestação de serviço público.
 Ressalte-se que a execução se dá no interesse do credor, mas também visando a menor onerosidade do devedor. 
Assim sendo, DEFIRO a penhora de 30% sobre o crédito devido à SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS pelos devedores Município de Campos dos Goytacazes e o Fundo Municipal de Saúde. 
Expeça-se mandado de intimação para o Município de Campos dos Goytacazes e o Fundo Municipal de Saúde, nos endereços informados, para que não paguem a integralidade dos valores devidos ao Executado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS, devendo depositar à ordem e disposição deste juízo, 30% (trinta por cento) dos valores destinados à executada, mensalmente, até o limite da execução, no valor de R$ 129.388,56. Intimem-se, ainda, o Executado para que, nos termos do art. 855, II, do CPC, não pratique nenhum ato de disposição de seu crédito. Cumpra-se essa intimação, pessoalmente.” (e-doc. 10, p. 1, grifos nossos)

 18.	Examinando detidamente o ato reclamado, verifico, consoante o alegado, que houve o descumprimento do decidido por esta Corte nas ADPFs apontadas, uma vez determinado o bloqueio e a penhora de verbas públicas para fins de satisfação de créditos trabalhistas.

 19.	Com efeito, a reclamante é entidade civil filantrópica, de caráter assistencial médico-hospitalar, sem fins lucrativos, mantida com verbas públicas, razão pela qual os recursos em questão têm aplicação compulsória na área de saúde.

 20.	Assim, a constrição de verbas públicas destinadas à  finalidade específica de custear a administração de unidades hospitalares estaduais, além de contrariar os paradigmas vinculantes consubstanciados nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB, também representa risco à regularidade na prestação de serviço público de natureza essencial, como o de assistência à saúde, desenvolvido pela reclamante.

 21.	Sobre a impossibilidade de constrição em situações análogas à presente, cito:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF’S 114/PI E 275/PB. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. DE GESTÃO. TERCEIRO SETOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. GARANTIA. PAGAMENTO. DÉBITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. ADPF 664/ES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II – Esta Corte já decidiu que o bloqueio, penhora ou liberação para satisfação de créditos trabalhistas de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde, objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam os princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes. 
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 41.170-AgR-ED-Segundos/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/06/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE REFERENTES A REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM RAZÃO DE CONTRATO DE GESTÃO: DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 664 E 485: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 52.342-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/08/2022, p. 09/08/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 484/AP e ADPF nº 664/ES. Fundação do ABC. Organização social que atua na área da saúde. Bloqueio de valores determinado pelo Poder Judiciário sem a discriminação das contas sobre as quais recairão a execução. Violação de entendimento vinculante do STF que impede o bloqueio de recursos em conta de entidade do terceiro setor afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.
1. A ausência de aderência estrita com o julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES ocorre somente quando é efetivamente desempenhado o ônus argumentativo pelo juízo da execução, fundando-se a decisão de bloqueio de recursos na identificação de contas da referida entidade que não estejam vinculadas ao repasse de verbas públicas da Secretaria de Estado da Saúde.
2. A ordem de bloqueio de valores contra organização social que atue na área da saúde sem a discriminação das contas sobre as quais recairão sua execução vai de encontro à tese que orienta o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma, qual seja, impedir o bloqueio de recursos em conta afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente.
3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para cassar as decisões reclamadas e determinar que outra seja proferida em observância ao julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES, bem como às diretrizes da presente reclamação.”
(Rcl nº 49.140-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 26/04/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).

 22.	Nessa mesma linha, trago as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 54.350/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21/09/2022, p. 22/09/2022; Rcl nº 54.012/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2022, p. 24/06/2022; Rcl nº 53.303/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/05/2022, p. 13/05/2022; Rcl nº 52.401/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25/10/2022, p. 26/10/2022; e Rcl nº 46.982/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/02/2022, p. 02/03/2022.

 23.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental apontadas como paradigmas, e determino a imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros porventura penhorados/bloqueados. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.	
 
Publique-se.
Brasília, 29 de dezembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente